Tribunal: STJ
Processo: 0842226-13.2019.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722458 - MS (2024/0301544-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA
: ANA PAULA RIBEIRO COSTA - MS010824B
AGRAVANTE
: K M S C
ADVOGADOS
: KAREN SOUZA CARDOSO BUENO - MS006071
JULYA SOUZA CARDOSO DE FREITAS - MS028819
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA
: ANA PAULA RIBEIRO COSTA - MS010824B
AGRAVADO
: K M S C
ADVOGADOS
: KAREN SOUZA CARDOSO BUENO - MS006071
JULYA SOUZA CARDOSO DE FREITAS - MS028819
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU
STJ MANTIDA.
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO
RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/12/2025
17/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53262948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:29:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 24b517d6-1316-43d7-9b31-a3ecfc41527d

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53262948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:29:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 24b517d6-1316-43d7-9b31-a3ecfc41527d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722458 - MS (2024/0301544-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: ANA PAULA RIBEIRO COSTA - MS010824B
AGRAVADO
: K M S C
ADVOGADOS
: KAREN SOUZA CARDOSO BUENO - MS006071
JULYA SOUZA CARDOSO DE FREITAS - MS028819
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU
STJ MANTIDA.
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO
RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL, contra decisão monocrática, proferida pela Presidência deste Tribunal, que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ,
consoante a seguinte argumentação (fls. 1.483-1.484):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC (
art. 1.022
e
Súmula 83/STJ) Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 83/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos,
Documento eletrônico VDA52409727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:46
Código de Controle do Documento: f23872a7-4bc3-4dbf-ad34-029250204e52

mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A
propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, inciso V, c/c o
parágrafo único,
art. 21
art. 253,
inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
.
conheço do agravo em recurso especial
Em seu agravo interno, às fls. 1.489-1.494, o recorrente alega, em síntese, que
"articulou em tópico próprio, de modo particular e detalhado, que não deve ser aplicado o
enunciado sumular mencionado", pois, "foi apontada a distinção do caso dos autos, conforme
exigido pela linha jurisprudencial transcrita".
Além disso, requer a redução dos honorários advocatícios majorados na decisão
monocrática (fls. 1493/1494).
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 1.500).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto
o agravante não infirmou suficientemente nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão do
seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois argumentos
: (i) - inexistência de ofensa aos artigos 489,
distintos e autônomos
§ 1
1.022, parágrafo
o, IV e
único e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a Corte de origem manifestou-
se sobre todas as questões jurídicas ou fatos relevantes para o julgamento da causa; e (ii) -
aplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, tendo em vista o entendimento da Corte de
origem estar no mesmo sentido da jurisprudência do STJ.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, o recorrente deixou de infirmar
especificamente e a contento, todos os fundamentos do
de inadmissibilidade, os quais, à
decisum
míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Documento eletrônico VDA52409727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:46
Código de Controle do Documento: f23872a7-4bc3-4dbf-ad34-029250204e52

De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-se que
não bastava ao recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, mas
ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso entre
suas alegações contidas no seu recurso de apelação, que teses jurídicas de extremo relevo (e de que
maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça - necessariamente vinculadas a um
dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo
ou parcialmente o resultado do julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso
seria possível, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de
embargos declaratórios, a omissão persistiu, configurando negativa de prestação jurisdicional.
Todavia, na hipótese, tal atitude não foi adotada pelo agravante.
Na mesma linha, quanto ao segundo argumento da decisão da Corte de origem
(ii), saliente-se que, "para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário à parte
comprovar que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem
" (AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.543.403/PR,
, proceder este não realizado pelo agravante no caso em apreço.
16/6/2025)
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, o agravante fere o princípio da dialeticidade e
atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Tal raciocínio advém do
teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz: "É inviável o agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART. 544
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso
especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
.
RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o recorrente
art. 1.042
Documento eletrônico VDA52409727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:46
Código de Controle do Documento: f23872a7-4bc3-4dbf-ad34-029250204e52

tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.646.426/SP,
Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável
.
por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Por fim, nada há a considerar quanto ao pedido de redução da majoração dos
honorários de sucumbência, eis que estabelecidos dentro dos parâmetros legais constantes do artigo
85, §2o, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso I,
do RISTJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA52409727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:46
Código de Controle do Documento: f23872a7-4bc3-4dbf-ad34-029250204e52

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.722.458 / MS
Número Registro: 2024/0301544-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08422261320198120001
0842226132019812000150000
0842226132019812000150002
0842226132019812000150003
0842226132019812000150004
8422261320198120001
842226132019812000150000
842226132019812000150002
842226132019812000150003
842226132019812000150004 842226132019812000150005
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA : ANA PAULA RIBEIRO COSTA - MS010824B
AGRAVANTE
: K M S C
ADVOGADOS
: KAREN SOUZA CARDOSO BUENO - MS006071
JULYA SOUZA CARDOSO DE FREITAS - MS028819
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA : ANA PAULA RIBEIRO COSTA - MS010824B
AGRAVADO
: K M S C
ADVOGADOS
: KAREN SOUZA CARDOSO BUENO - MS006071
JULYA SOUZA CARDOSO DE FREITAS - MS028819
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA53244768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:59:33
Código de Controle do Documento: a99e81c4-9239-4fc8-beac-a51bca34dfbb

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO
(PDV)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: ANA PAULA RIBEIRO COSTA - MS010824B
AGRAVADO
: K M S C
ADVOGADOS : KAREN SOUZA CARDOSO BUENO - MS006071
JULYA SOUZA CARDOSO DE FREITAS - MS028819
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:59:33
Código de Controle do Documento: a99e81c4-9239-4fc8-beac-a51bca34dfbb